Tribunal: TJSP
Processo: 2067853-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2067853-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
PRISCILLA CASSIMIRO BRAGA LIMA e Paciente ALEX LIMA PRADO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2067853-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.405
2
Habeas Corpus Criminal no 2067853-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Priscilla Cassimiro Braga Lima
Paciente: Alex Lima Prado
Comarca: Campinas
Voto no 12.405
HABEAS CORPUS – Execução Criminal –
Progressão ao regime aberto deferida durante o
trâmite do recurso – Perda do objeto. Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela i. Advogada Priscilla Cassimiro Braga Lima, em favor de
ALEX LIMA PRADO, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte de Juízo do DEECRIM 4a RAJ,
Comarca de Campinas, nos autos da Execução Penal n.o
0004825-45.2019.8.26.0026.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente faz jus à
prisão domiciliar ou à progressão antecipada ao regime aberto, com fulcro
na Recomendação no 62/2020 do CNJ e na ADPF no 347 do E. Supremo
Tribunal Federal, diante do perigo de contágio pelo novo coronavírus.
Nestes termos, pleiteou o deferimento da medida liminar
para que o paciente fosse colocado em liberdade, bem como a
concessão da ordem, ao final, com a confirmação da liminar.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
44/45), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 49/51).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2067853-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.405
3
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que, por decisão
proferida no dia 15 de agosto de 2020, o MM. Juízo a quo deferiu a
progressão ao regime aberto.
Consta, ainda, que a ordem de liberação foi expedida no
dia 21 de agosto de 2020.
Nesse contexto, o fato superveniente à impetração torna
o writ sem objeto.
Diante do exposto, nos termos do art. 659, do Código de
Processo Penal, julgo prejudicado o pedido.
MARCOS CORREA
RELATOR